Tribunal: STJ
Processo: 0006894-62.2020.8.19.0203
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236910 - RJ (2025/0373663-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
RECORRIDO
: MARCIA CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
INTERES.
: AUTO VIACAO TIJUCA S/A
ADVOGADO
: LUCIANO OLIVEIRA ARAGÃO - RJ083650
INTERES.
: VIACAO REDENTOR LTDA
ADVOGADO
: ALEX DE OLIVEIRA MARQUES - RJ099556
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de responsabilidade civil.
2. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para
o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/10/2025
03/11/2025,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52024196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:43:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 3be1ec5a-6cbb-4899-9702-ac07e9ffa1d8

RECURSO ESPECIAL No 2236910 - RJ (2025/0373663-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
RECORRIDO
: MARCIA CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
INTERES.
: AUTO VIACAO TIJUCA S/A
ADVOGADO
: LUCIANO OLIVEIRA ARAGÃO - RJ083650
INTERES.
: VIACAO REDENTOR LTDA
ADVOGADO
: ALEX DE OLIVEIRA MARQUES - RJ099556
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de responsabilidade civil.
2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
recurso
especial
interposto
pelo
CONSÓRCIO
TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, fundamentado, exclusivamente, na alínea “a”
do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/RJ.

.
Recurso especial interposto em: 15/7/2025

.
Concluso ao gabinete em: 6/10/2025
de responsabilidade civil, ajuizada por MÁRCIA CRISTINA MIRANDA
Ação:
DOS SANTOS em face de AUTO VIAÇÃO TIJUCA S/A, CONSÓRCIO TRANSCARIOCA
DE TRANSPORTES e VIAÇÃO REDENTOR S/A.
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
Sentença:
condenar os réus ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título
de reparação por dano moral.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA51196869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/10/2025 19:59:56
Código de Controle do Documento: 55221530-0bc1-4f83-b939-36f15242575d

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM
VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSÓRCIO BRT. SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E OBJETIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Irresignação do segundo réu contra a sentença, que condena as rés,
solidariamente, a compensarem os danos morais a que deram causa, no valor de
R$3.000,00 (três mil reais).
2. Incontroversa a ocorrência de acidente envolvendo coletivo de propriedade da
primeira ré pertencente ao consórcio réu.
3. Responsabilidade contratual e objetiva do transportador. Concessionária de
transporte coletivo. Legitimidade. Solidariedade prevista no §3, do artigo 28, do
Código de Defesa do Consumidor.
4. Condição de passageira comprovada. Fortuito interno, inerente à atividade
desenvolvida pela concessionária.
5. Verba indenizatória corretamente fixada, consideradas a intensidade e a duração
do sofrimento experimentado pela demandante.
6. Incidência de juros moratórios a partir da citação. Artigo 405, do Código Civil.
Inaplicabilidade da taxa Selic. Súmula 95, deste Tribunal de Justiça.
7. Sentença mantida. Precedentes jurisprudenciais do STJ e TJRJ. AgInt no AREsp no.
1.970.678/RJ, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julg:
, 3a Turma; AC no.
22/08/2022
0016798-46.2019.8.19.0202, Des. Mônica de Faria Sardas, julg:
, 19a
30/01/2025
Câmara de Direito Privado; AC no. 0025826- 85.2017.8.19.0209, Des. Luciano Saboia
Rinaldi de Carvalho, julg:
, 19a Câmara de Direito Privado.
18/10/2023
8. Retificação, em parte, e de ofício, do julgado, quanto aos ônus sucumbenciais
fixados pelo Juízo de primeiro grau. Possibilidade.
9. Recurso conhecido e desprovido.

opostos por CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE
Embargos de declaração:
TRANSPORTES, foram rejeitados.
aponta violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Recurso especial:
CPC; 28, § 3o, do CDC; 25, da Lei 8.987/95; 33, V, da Lei 8.666/93; e 186 e 265 do
CC.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta, em síntese, que
há responsabilidade solidária entre as consorciadas, e não entre elas e o consórcio.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
Documento eletrônico VDA51196869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/10/2025 19:59:56
Código de Controle do Documento: 55221530-0bc1-4f83-b939-36f15242575d

oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no AREsp 1.081.502/MG, Terceira Turma, DJe de
e EDcl
2/2/2018
no AgInt no REsp 1.281.316/MT, Quarta Turma, DJe de
).
2/3/2018
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
art. 1.022 do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar de
provocado por meio dos embargos declaratórios, não se manifestou sobre o
argumento de que há responsabilidade solidária entre as consorciadas, e não
entre elas e o consórcio.
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o TJ/RJ não analisou tal
argumento apresentado pela parte recorrente, em que pese tenha sido
devidamente suscitado nas razões do recurso de apelação e nos embargos de
declaração opostos pela referida parte.
Não se pode olvidar, nesse contexto, que o conhecimento do recurso
especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada,
delineando de forma adequada os fatos que alicerçam a demanda, permitindo,
desse modo, que esta Corte Superior aprecie a controvérsia sem esbarrar nos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recusando-se a Corte estadual a se manifestar sobre a questão federal,
fica obstaculizado o acesso à instância especial, cabendo à parte vencida invocar,
como na hipótese dos autos, a infringência ao art. 1.022 do CPC, a fim de anular o
acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra os vícios existentes. Nesse
sentido: REsp 769.831/SP, DJe 27.11.2009; e REsp 242.128/SP, DJ 18.09.2000.
Importa consignar que as questões são relevantes para o futuro deslinde
da controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois, caso a Corte
estadual confirme a decisão outrora expendida, delineando o enquadramento
fático da matéria, as questões apontadas integrarão o mérito propriamente dito
do recurso especial, suscetível de apreciação por esta Corte Superior.
Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao
tema, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que
seja sanada a omissão acima referida, tendo-se como prejudicado o exame das
demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao TJ/RJ, para que este se
pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos
nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Por conseguinte, fica
prejudicado o exame das demais questões aventadas no presente recurso.
Documento eletrônico VDA51196869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/10/2025 19:59:56
Código de Controle do Documento: 55221530-0bc1-4f83-b939-36f15242575d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.236.910 / RJ
Número Registro: 2025/0373663-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068946220208190203 202525121257 68946220208190203
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
RECORRIDO
: MARCIA CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
INTERES.
: AUTO VIACAO TIJUCA S/A
ADVOGADO
: LUCIANO OLIVEIRA ARAGÃO - RJ083650
INTERES.
: VIACAO REDENTOR LTDA
ADVOGADO
: ALEX DE OLIVEIRA MARQUES - RJ099556
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA52003293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:45
Código de Controle do Documento: 9041be8e-bf4d-46f7-b324-8d0373841b37

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:45
Código de Controle do Documento: 9041be8e-bf4d-46f7-b324-8d0373841b37